Tribunal: STF
Processo: ARE 1436848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. RAIOS X. SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. LEI 1.234/50. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. 24 HORAS. HORAS EXCEDENTES. LIMITE DE 2 HORAS DIÁRIAS.



    1. Os servidores federais operadores de raios X estão sujeitos a regime horário da lei especial, e não ao regime geral. Correta a sentença que condenou a COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN a submeter a autora à carga horária semanal de 24 horas e a pagar as diferenças relativas a 2 horas por jornada, conforme artigo 74 da Lei nº 8.112/90, com repercussão em férias e 13º salário, observada a prescrição quinquenal.



    2. Preenchimento dos requisitos para trabalho com carga horária semanal de 24 horas, conforme atos exarados pela própria CNEN (fruição de férias semestrais de vinte dias corridos, pagamento do adicional de radiação ionizante e designação para que o servidor opere direta e permanentemente com raios X e/ou substâncias radioativas como parte integrante das atribuições de seu cargo) e não refutados.



    3. Caracterizada a redução da jornada semanal, cabe o pagamento de horas extraordinárias limitadas a 10 horas semanais, conforme artigo 74 da Lei nº 8.112/90, pois que inviável criar vantagem além de expressa previsão legal.



    4. Remessa e apelos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2 º, 5º, inciso XXXV, 7º, inciso XIII, 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A autora, ocupante de cargo efetivo da CNEN, postula a redução da jornada máxima semanal de trabalho de 40 horas para 24 horas e a condenação da CNEN a indenizar as horas trabalhadas excedentes, ou seja, 16 horas semanais, com incidência do adicional de 50%, nos termos do artigo 73 da Lei nº 8.112/90, e os devidos reflexos no repouso semanal remunerado, nas férias e no 13º salário, observado o prazo prescricional de cinco anos.



    Não houve irregularidade na interposição de novo apelo pela ré após a alteração da decisão registrada no evento 23. Ademais, o vício apresentado no primeiro recurso foi mero erro material, e foi sanado no segundo apelo, já que a CNEN foi apontada corretamente como apelante. É cabível a interposição de novo recurso após o julgamento dos embargos de declaração que ratifica as razões do primeiro apelo e também ataca a nova decisão.



    No que concerne à vigência da Lei nº 1.234/50, ela foi recepcionada por nosso ordenamento constitucional e não foi revogada pela Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 8.270/91, ou pelo Decreto nº 1.590/95, ou, ainda, pela Lei nº 8.691/93.



    A Lei nº 1.234/50, ao conferir direitos e vantagens a servidores que operam com raios X e substâncias radioativas, estabeleceu, em seu artigo 1º, o regime máximo de 24 horas semanais, nos seguintes termos:



    (...)



    E o artigo 19 da Lei nº 8.112/90, conforme disposição do seu §2º, não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais, assim como o artigo 1º do Decreto nº 1.590/95.



    (...)



    A instituição do Plano de Carreiras para a Área de Ciência e Tecnologia pela Lei nº 8.691/93 e o fato de a CNEN estar abrangida pelo referido plano não inibem a incidência da Lei nº 1.234/50.



    Assim, as disposições da Lei nº 1.234/50 estão em vigor e aplicam-se aos servidores da CNEN, com exceção do percentual da gratificação devido aos agentes por trabalho com raios X ou exposição à irradiação ionizante, previsto no artigo 1º, alínea c, o qual foi reduzido por força do art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.270/91.



    (...)



    Feitas tais considerações, passa-se à análise do caso vertente. Conforme se vê do parecer médico, assinado por médico do trabalho da CNEN, a autora opera direta e habitualmente com substâncias radioativas como parte integrante das atribuições de seu cargo (evento 1, PROCADM15). Verifica-se, ainda, que ela ocupa o cargo de Tecnologista Sênior da CNEN, frui férias semestrais de vinte dias corridos (evento 1, COMP8). Há nos autos, ainda, a comprovação de que desde 1991 a autora percebe o adicional de radiação ionizante (cf. evento 1, COMP6), bem como a gratificação de raios-x (cf. evento 1, COMP7).



    Destaca-se que o referido adicional tem seu pagamento regulamentado pelo Decreto nº 877/93, cujo artigo 1º, caput, assim prevê:



    (...)



    Ou seja, o acervo probatório indica o preenchimento dos requisitos para trabalho com a carga horária semanal de 24 horas, prevista no artigo 1º, alínea a, da Lei nº 1.234/50, conforme atos exarados pela CNEN.



    Dessa forma, caracterizada a redução da jornada semanal, cabe o pagamento de horas extraordinárias, limitadas a 2 horas por jornada, com incidência do adicional de 50% nos termos dos artigos 73 e 74 da Lei nº 8.112/90.



    (...)



    Assim, a indenização devida pela CNEN deve ser limitada a 2 horas por jornada, conforme artigo 74 da Lei nº 8.112/90, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de vantagem além da expressa previsão legal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente